Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736855-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: GIOVANNA GABRIELA DO VALE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela agravada em contrarrazões ao agravo de instrumento. A agravada alega que aufere o valor ínfimo de R$ 3.950,88 (três mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos) desde abril de 2024. Esclarece que esse valor é usado para a sua sobrevivência e de sua família. Sustenta que a lei não exige miserabilidade da parte. Acrescenta que a concessão da benesse requerida depende somente da insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O benefício da gratuidade da justiça é concedido por decisão judicial àquele que demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. O requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça é descabido em sede de contrarrazões de agravo de instrumento porquanto o ato em si não implica qualquer encargo financeiro à parte, bem como o julgamento do recurso não trará repercussão econômica à agravada. Ressalto que os autos originários trata-se de reclamação pré-processual de repactuação de dívidas e não está sujeito ao recolhimento de custas processuais nos termos do art. 8o, caput, da Portaria do Gabinete da Segunda Vice-Presidência n. 33/2020 deste Tribunal de Justiça.[1] O benefício da gratuidade da justiça à agravada neste momento processual, portanto, não possui utilidade. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravada. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 8o Os procedimentos pré-processuais realizados pelas unidades vinculadas à Segunda Vice-Presidência ou encaminhados a estas para homologação não estarão sujeitos ao recolhimento de custas processuais.